Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SALDO DEVEDOR DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer e de repetição de indébito, para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado.

2. O saque realizado com cartão de crédito equivale a uma compra que deve ser integralmente paga na fatura seguinte, sob pena de, em caso de pagar apenas o valor mínimo da fatura, incidirem mais encargos. 2.1. A despeito de o Apelante pagar há anos o saque efetuado, por meio de desconto em seu benefício previdenciário, ainda há saldo devedor em seu desfavor, haja vista que só pagava o valor mínimo da margem consignável, o qual cobria tão somente pouco mais do que os encargos financeiros incidentes.

3. Quanto ao pedido de fixação de uma data final para os descontos com liberação da margem de RMC, não há razão para provê-lo. 3.1. Isso porque, havendo pagamento mínimo do débito na forma consignada no benefício (RMC), continuarão incidindo mensalmente os encargos sobre o valor remanescente da dívida, de modo que se torna inviável o estabelecimento de uma data fim para os descontos, porquanto o valor mínimo que o Apelante paga só faz frente aos encargos financeiros sobre o débito.

4. O Réu informou que nunca se recusou a cancelar o cartão, bem como que nunca houve pedido do cliente de cancelamento na via administrativa. 4.1. O acolhimento do pedido de cancelamento do contrato de cartão na sentença não impõe os ônus da sucumbência ao Apelado, porquanto não se contrapôs a tal pedido seja na seara administrativa seja na judicial. 4.2. Inexistia interesse jurídico do Autor quanto ao pedido de cancelamento do cartão, de modo que se aplica ao caso o §10 do art. 85 do CPC, por força do qual se impõe a sucumbência ao Autor, com esteio no princípio da causalidade.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.